Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740231-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA SANTANA GALDINO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por G.S.N., menor impúbere representado por sua genitora P.S.G., contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a internação do Impetrante em um leito de UTI na Rede Pública de Saúde, ou, na indisponibilidade, a internação na rede particular, mediante custeio pelo Estado. O Impetrante alega em sua peça que: (i) só tem 9 dias de nascido; (ii) em decorrência do quadro grave de saúde em que se encontrava SOB RICO DE MORTE IMINENTE , precisou ser internado em Leito Hospitalar de forma urgente no Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal , tendo sido encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria no dia 14 de novembro de 2022; (iii) com quadro clinico cardiopatia congênita crítica (cid. Q25.1). o Impetrante precisa de uma vaga na UTI; (iv) o procedimento gerou numero de processo 447159570 na Secretaria de Saúde do DF; (v) o referido Hospital, em resposta ao requerimento, informou a indisponibilidade de leito na presença de várias testemunhas que estavam no local, de acordo com declarações anexas; (vi) tal requisição é feita diretamente pelos servidores do hospital, não ficando a família com nenhum documento que comprove a solicitação, senão o prontuário médico e número de processo acima mencionado, não tendo como fazer prova documental da negativa somente da gravidade do estado de saúde do impetrante; (vii) e a negativa de internação no próprio hospital ou o encaminhamento do IMPETRANTE à qualquer outro leito, se consubstancia em ato ilegal da autoridade coatora, configurando a restrição indevida ao acesso à saúde, o que fere o direito constitucional líquido e certo do Impetrante; (viii) o direito líquido e certo é o direito à saúde previsto no Art. 5o da CF; (ix) o ato ilegal consiste na negativa de internação hospitalar, mesmo diante de risco de morte; (x) a prova pré-constituída se materializa nos laudos médicos e negativa de atendimento. Antes de Considerando que: (i) a discussão sobre a internação em UTI, no âmbito da exigibilidade, por parte do Distrito Federal, contextualiza-se no contexto mais amplo de políticas públicas, que envolve a ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal, trazendo consequências em nível orçamentário, também de forma solidária, para tais entes - União e Distrito Federal – e impactando na discussão quanto à competência para apreciação da matéria; (ii) a necessidade de produção de prova pré-constituída, que torna a via de mandado de segurança incompatível com qualquer dilação probatória; (iii) o caso concreto faz menção à negativa de internação por parte do DF, cuja negativa não foi formalmente registrada, mas, segundo o Impetrante, presenciada por pessoas (IDs 41682491, 41682492 e 41682493), o que constitui documento sob o qual se demanda dilação e contraditório, INTIME-SE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, o Impetrante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança, de acordo com os itens acima, sob pena de indeferimento in limine. Tendo em vista o cenário de saúde trazido pelo Impetrante, determino o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para a referida manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 16:39:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador